Tribunal: CARF
Processo: 13164.000002/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13164.000002/2008-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE CARLOS DE REZENDE PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS POR DECLARAÇÃO DO POFISSIONAL PRESTADOR.
Havendo nos autos, notícia que desabone os documentos, o recibo e a
declaração não fazem prova da prestação dos serviços, bem como do efetivo
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que lhe deu provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70/73) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 60/62), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Foi lavrada contra o contribuinte acima identificado, notificação
de lançamento de imposto de renda da pessoa física do exercício de 2004, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13164.000002/2008-33
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.628 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000002/2008-33

valor total de R$ 7.835,39 (sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e
nove centavos), conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03 a
05.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em razão de
falta de comprovação de despesas médicas de plano saúde Bradesco e não
aceitação de comprovantes de tratamento fisioterápico pelo fato de referidos
recibos apresentarem indícios de não serem de prestação efetiva dos serviços, e,
sem que o contribuinte devidamente intimado a apresentar provas
complementares em relação aos pagamentos os tivesse apresentado.
Os recibos no valor total de R$ 12.000,00, sendo de R$ 1.000,00
por mês em tratamento de fisioterapia domiciliar, teve como beneficiária a
profissional Renata Encarnação Cabral que não apresentou qualquer rendimento
tributável conforme se constata na declaração juntada pela autoridade fiscal, fls.
29 a 31, entendendo a autoridade fiscal haver a necessidade de comprovações
complementares..

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÓES COM DESPESAS MÉDICAS.
Para que a despesa médica pleiteada pelo contribuinte seja aceita como
abatimento da renda bruta não basta a apresentação de um simples
recibo, quando há indícios de que os serviços não foram efetivamente
prestados e o contribuinte devidamente intimado a apresentar outros
elementos de prova através de cheques ou transferências bancárias ou,
ainda, a vinculação com os serviços prestados não o fez.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
a) Com relação às despesas com o plano de saúde Bradesco, o
contribuinte posteriormente à impugnação, fls. 13 e 14, juntou
o comprovante de pagamento ao plano de saúde, devendo
referidas despesas serem aceitas como dedução devidamente
comprovada, no valor de R$ 524,66;
b) Em relação às despesas com a fisioterapeuta Renata
Encarnação Cabral, efetivamente não podem ser aceitas, pois,
o
contribuinte
devidamente
intimado
a
apresentar
comprovações complementares relativas a essas despesas,
considerando que a beneficiária dos pagamentos não declarou
referidos rendimentos, não atendeu à intimação;
c) O contribuinte afirmou ter efetuado os pagamentos em espécie,
não tendo transferências ou cheques dos referidos pagamentos;
d) Verifica-se ainda, que, na declaração da beneficiária além de
não constar qualquer rendimento recebido, consta a
titularidade da firma individual R.E. Cabral modas em São
Gonçalo-RJ, indicando que a beneficiária do recibo nem
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.628 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000002/2008-33

desenvolve qualquer atividade como fisioterapeuta, e, em
havendo indícios de que os serviços não foram efetivamente
prestados, justifica-se a necessidade de outros elementos de
prova para que referidas deduções possam ser utilizadas na
declaração de rendimentos do contribuinte.

Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, atacando a decisão
de primeira instância, alegando que:
- os pagamentos foram feito em espécie e os valores são compatíveis com o perfil
mercadológico do Rio de Janeiro;
- se a beneficiária não informou os rendimentos ao fisco, não cabe a ele compelir
o prestador a fazê-lo;
- não foi apontada nenhuma inidoneidade nos recibos e o único fundamento
apontado foi o fato da profissional não declarar os valores recebidos;
- juntou, além dos recibos, declaração da profissional reafirmando a prestação de
serviço e o valor recebido.
Requer o restabelecimento da dedução glosada a título de despesas médica.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/04/2010 (e-fl. 69); Recurso Voluntário
protocolado em 18/05/2010 (e-fl. 70), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
74/76).
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ********12.524,66, indevidamente deduzido a titulo
de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇAO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foi glosada as despesa médica com Bradesco Saúde S.A., CNPJ
92.693.118/0001-60 no valor de R$524,66 por falta de apresentação de
comprovantes. Quanto a despesa com a fisioterapeuta Renata Encarnação
Cabral o contribuinte recebeu o Termo de Intimação n°
2004/60722620747l050 para que "comprove a efetividade do pagamento,
solicitamos que apresentem os extratos bancários e/ou cheques
nominativos, transferências eletrônicas ou outros elementos de provas" e
o contribuinte respondeu apenas que o pagamento foi feita em espécie e
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.628 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000002/2008-33

que os valores declarados estão inteiramente dentro do perfil
mercadológico do Rio de Janeiro.
Verificando o IRPF da fisioterapeuta Renata E. Cabral, CPF
026.519.167-06 no ano base 2003, consta que não houve rendimento e
considerando o teor do Acórdão 102-43.935 em 20.10.1999 - Publicado
no DOU em: 29.12.1999 da 2a.Câmara do 1° Conselho de Contribuintes
"Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas,
não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser
comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento".
Portanto glosamos também as despesas com a fisioterapia no valor de
R$12.000,00.

A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, para
restabelecer as deduções pleiteadas a título de despesas médicas no valor de R$ 524,66, referente
a Bradesco Saúde S.A. (e-fl. 19), mantendo a glosa de R$ 12.000,00.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio.
Este relator tem entendimento firmado, que a mera apresentação de recibos, não
legitima o contribuinte a fazer a dedução do imposto de renda sob o título de despesas médicas.
Mas, a apresentação de uma declaração do profissional que prestou o serviço, fecha o quadro,
desde que não tenha nada nos autos que macule os documentos, mas existe nos autos
informações que maculam o processo, como no caso ora “sub oculis”.
O Fisco fez mais até do que poderia ter feito para resolver a questão do recorrente,
porém houve por bem manter, manter a glosa das despesas com a fisioterapeuta Renata E.
Cabral, tendo em vista as provas colhidas.
Como as provas produzidas não favorecem o contribuinte, a r. decisão primeira
está a não carecer de reparos.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital